Tribunal: TJBA
Processo: 0004214-51.2012.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004214-51.2012.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: GUILHERME DANTAS BASTOS NETO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO SANTOS CORDEIRO, GUTEMBERG MACEDO JUNIOR, BENEDITO CARLOS DA SILVA, EDUARDO VIANA PORTELA NEVES, IGOR SILVA FELIX

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA DE MODO ESCORREITO EM SENTENÇA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, DESCONSIDERANDO-SE A CONTINUIDADE DELITIVA, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA ACERCA DO TEMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença penal condenatória que fixou a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão e 208 dias-multa pela prática de crimes de apropriação indevida mediante fraude, com reconhecimento da continuidade delitiva. A pretensão recursal consistiu na majoração da pena para 13 anos e 10 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime fechado, ao fundamento de que as circunstâncias do caso justificariam exasperação superior da pena-base e a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base fixada em 9 anos de reclusão e 250 dias-multa foi devidamente fundamentada e proporcional, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) estabelecer se o aumento da pena em razão da continuidade delitiva pode ser considerado para afastar a extinção da punibilidade pela prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada, com base em três circunstâncias judiciais desfavoráveis, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, que, consideradas de elevada gravidade, justificam a fixação acima do mínimo legal, sem vinculação obrigatória à fração de 1/6.

A dosimetria respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo lícito ao julgador fixar frações diversas conforme a intensidade dos vetores negativos, desde que fundamentadamente, como ocorreu no caso concreto.

A pena intermediária foi corretamente reduzida em razão da atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Não há ilegalidade na não aplicação da fração máxima pelo reconhecimento da continuidade delitiva, especialmente porque, conforme entendimento jurisprudencial, a prescrição deve ser calculada com base na pena aplicada, sem o acréscimo decorrente da continuidade.

A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive do STJ e STF, quanto à fixação da pena-base e à inaplicabilidade da fração de aumento pela continuidade delitiva para o fim de cálculo da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exasperação da pena-base acima da fração de 1/6 é válida quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais de elevada gravidade.

2. A fração de aumento pela continuidade delitiva não integra o cálculo da prescrição, nos termos da jurisprudência acerca do tema.

3. A individualização judicial da pena deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo variações na dosimetria conforme as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV; 109, III; 110; Súmula 497 do STF; Súmula 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2483530/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.02.2024, DJe 29.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0004214-51.2012.8.05.0211
, da comarca de Riachão do Jacuípe/BA, em que é Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
GUILHERME DANTAS BASTOS NETO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões
dispostas no voto.